Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Crimes de calúnia e difamação. Ex-companheiros. Disputa patrimonial. Inexistência de motivação de gênero. Competência. Vara Criminal.
1 – A partir da vigência da L. 14.550/23, que inseriu o art. 40-A na L. 11.343/06, há presunção de vulnerabilidade da vítima nas situações de violência previstas no art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
2 – A natureza híbrida da L. 14.550/23 e o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave restringe a sua incidência aos fatos ocorridos após a sua vigência, que se deu em 20.4.23.
3 - Supostas calúnias e difamações cometidas pelo ofensor contra a ex-companheira, em razão de desavenças patrimoniais decorrentes da separação do casal, não revelando motivação de gênero ou vulnerabilidade da vítima, afastam a incidência das disposições da L. 11.340/06, sobretudo se a querelante, a quem interessaria o julgamento da ação pelo juizado especializado, pretende que a ação permaneça na vara criminal.
4 – Recurso provido.